Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-78.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006315-78.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. JOSE RENATO DE MORAES
PACIENTE: GILMAR LUIZ DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1003384-73.2021.8.11.0021, em que denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.
De início, o impetrante esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante em 17/11/2021 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, defende a tese de excesso de prazo na constrição cautelar, sob o viés de desídia das autoridades na condução do feito, porquanto nada obstante o increpado esteja recolhido desde 17/11/2021, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 01/04/2022, ou seja, a mais de 120 (cento em vinte e cinco dias) após a prisão pré-cautelar, em flagrante violação aos prazos para o oferecimento da denúncia. Outrossim, ressalta a omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade do claustro no prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP, haja vista que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não se manifestou acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
De outra banda, sustenta a inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia e a ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP, visto que a d. autoridade inquinada de coatora lastreou a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos, tais como a gravidade abstrata das condutas imputadas, de todo insuficiente à manutenção do ergástulo; principalmente porque assegura que inexistem quaisquer indicativos de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem causará transtornos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Em abono, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente para depois sustentar a viabilidade de concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP).
Enfim, defende que o favorecido nessa ordem faz jus à extensão do benefício concedido pelo juízo singular a Claudia Florentina da Silva e Natielle Florentina da Silva, que tiveram a segregação cautelar revogada, alegando, nesse desiderato, que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual das referidas corrés, sendo de rigor, portanto, a aplicação da disposição prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.
Diante de tudo que expõe, o causídico pugna pela concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de que seja relaxada/revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 123630969 ao ID 123630978.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente GILMAR LUIZ DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator